Tribunal: STF
Processo: ARE 1592092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. SUBSÍDIO. AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.165-36/2001. DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE SELETIVO OU ESPECIAL OU EM VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CUSTEIO DO BENEFÍCIO. DESCONTO SOBRE O SUBSÍDIO. LEGALIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal - SINDIPOL/DF de sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da União, julgou improcedente o pedido objetivando a percepção dos valores referentes ao auxílio-transporte sem a incidência do desconto de 6% previsto no Decreto n°2.880/1998.
2. O auxílio-transporte tem como objetivo custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte em veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa e tem natureza indenizatória, sendo sua função evitar que o salário do servidor seja corroído pelas despesas de transporte ao trabalho.
3. A Medida Provisória n. 2.165-36/01 estabeleceu que a simples declaração firmada pelo próprio servidor público, revelando os importes despendidos nos deslocamentos até o local de trabalho, de per si, constitui elemento suficiente para a percepção do auxílio-transporte, não havendo exigência legal que condicione o recebimento dos valores respectivos à apresentação dos “bilhetes de passagens” utilizados. Por outro lado, o referido regramento consigna ainda que a declaração falsa com vistas ao recebimento indevido dos valores sufragados incorrerá na apuração de eventuais responsabilidades administrativa, civil e penal na conduta do servidor.
4. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de percebimento do auxílio-transporte em relação aos servidores cuja forma de remuneração é o subsídio, desde que respeitados os critérios do art. 2º, §§ 2º e 3º da MP n. 2.165-36/2001, consignando que “O auxílio-transporte pago aos servidores públicos da União, instituído pela MP n. 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, tem natureza indenizatória, o que autoriza o cúmulo com o pagamento de subsídio.”, bem assim que seu valor “deve ser apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte próprio ou coletivo, e o desconto de seis por cento sobre o vencimento - que deve ser entendido de maneira genérica, englobando ambas as formas de remuneração (vencimento básico e subsídio) -, previsão dos artigos 1º e 2º, II, da MP n. 2.165- 36/2001.” ((REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019).
5. A jurisprudência pátria tem reiteradamente se manifestado pela legalidade da cobrança de quota-parte de custeio do auxílio-transporte a ser suportada pelos servidores beneficiários, incidente sobre o vencimento ou subsídio. O fato de a legislação falar tão somente em vencimento ao tratar da contrapartida do servidor é irrelevante, eis que, no caso, aquele termo é utilizado como fórmula genérica, englobando ambas as formas de remuneração (vencimento básico e subsídio). (TRF-1 - AMS: 10214783720184013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 10/11/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/11/2021 PAG PJe 24/11/2021 PAG)
6. Não merece acolhida o pedido no sentido de ser garantido aos apelantes o direito superveniente de requererem administrativa/judicialmente o pagamento retroativo do benefício nos últimos cinco anos, independentemente de declaração/requerimento contemporâneo aos meses vindicados, tendo em vista que os artigos 6 e 8º da MP nº 2.165-36/2001 determinam que a concessão do auxílio-transporte será feita mediante requerimento do servidor acompanhado de declaração por ele firmada na qual ateste a realização das despesas com transporte, sendo este o marco inicial para o pagamento do benefício, vedado o pagamento de valores retroativos. Ademais, não há comprovação nos autos da existência de pedido administrativo prévio à propositura da ação, de forma que o pagamento do auxílio-transporte é cabível de forma tão somente prospectiva, a partir da data do futuro requerimento administrativo.
7. Apelação parcialmente provida, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a União a pagar ao recorrente a verba de auxílio-transporte independentemente de comprovação de efetivo uso de meio de transporte coletivo e mediante desconto remuneratório de 6% (seis por cento) a incidir sobre a parcela única do subsídio do servidor, na forma do art. 2º, II, da Medida Provisória nº 2.165-36/01, de forma prospectiva a partir da data de apresentação do futuro requerimento administrativo.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 37, inciso XI, e §11, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente